Tribunal: CARF
Processo: 12181.000651/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12181.000651/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.027 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ALDAMIR PINTO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/6), lavrada em
28/07/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12181.000651/2008-63
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000651/2008-63

2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 15.704,32.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os que
não atendeu ao Termo de Intimação Fiscal por não tê-lo recebido e apresenta a documentação
comprobatória de suas despesas médicas (e-fls. 8/21).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-33.430 (e-fls. 39/41), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
A nota fiscal de serviços de fl. 8, emitida pela Cott - Clínica de Ortopedia e
Traumatologia T. Pontas, no valor de R$130,00, se refere a tratamento médico de
pessoa não dependente do contribuinte, o que vai de encontro ao art. 80, §1o inciso II,
do RIR/1999, que restringe as; despesas médicas, para "fins de dedução, a pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes”,
portanto, mantém-se a glosa da dedução correspondente.
Nos recibos de fls. 10/13, emitidos por Beatriz Vasconcelos - psicóloga; no
valor total de R$1.500,00, não constam as informações relativas: 1) ao(s)
beneficiário(s) das prestações dos serviços, estando o contribuinte apenas identificado
como responsável pelos supostos pagamentos, deixando de atender o art. 80, §1o
inciso II, do RIR/1999, que restringe as despesas médicas, para fins de dedução, a
“pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes”; por óbvio, não havendo no, documento comprobatório a identificação
individual do beneficiário do tratamento, devidamente prestada pelo profissional de
saúde emitente, não se pode afirmar ter sido pago para o próprio contribuinte ou seu
dependente, podendo o responsável, por liberalidade, tê-lo pago em beneficio de
terceira pessoa não dependente; 2) ao endereço do local da prestação do tratamento
odontológico neles relatados, requisito essencial expressamente citado no art. 80, §1o
inciso III, do RIR/ 1999; portanto, mantém-se a glosa da dedução correspondente.
Nos recibos de fls. 14/15, emitidos por Leandro Vieira Favaro - fisioterapeuta,
representando o valor total de R$1.440,00. da mesma forma que os anteriores, não
fiaram 'informados o(s) beneficiário(s) dos tratamentos e o endereço do local das
prestações dos serviços, logo, vão de encontro ao art. 80, §1o incisos II e III, do
RIR/1999; portanto, mantém-se a glosa da dedução correspondente.
As notas fiscais de serviço de fl. 16, emitidas pelo Hospital de Olhos de Minas
Gerais, no total de R$201,60, atendem aos requisitos legais, devendo, por conseguinte,
ser restabelecida a dedução correspondente.
O recibo de fl. 17, emitido por Andréa Paiva Corsetti Vilela Fagundes
odontóloga, no valor de R$200,00, não informa o beneficiário do serviço prestado, não
atendendo o art. 80, §1° - inciso II, do RIR/1999; portanto, mantém-se a glosa da
dedução correspondente.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000651/2008-63

O recibo de fl. 17, emitido por José Teotônio de Oliveira médico, no valor total
de R$220,00, da mesma forma que anteriores, não informam o beneficiário do
tratamento e o endereço do local das prestações dos serviços, logo, vão de encontro ao
an. 80, §1° incisos II e III, do RIR/1999; portanto, mantém-se a glosa da dedução
correspondente.
Nos recibos de fls. 18/19, emitidos por Alda Lúcia Renno Pinto odontóloga,
representando o valor total de R$2.500,00, da mesma forma que anteriores, não foram
informados o(s) beneficiário(s) dos tratamentos e o endereço do local das prestações
dos serviços, logo, vão de encontro ao art. 80, §1° incisos Il e III, do RIR/1999;
portanto, mantém-se a glosa da dedução correspondente.
A nota fiscal de serviço de fl. 20, emitida por Hygeia Sociedade Simples -
CNAE - Atividades de Profissionais da Área de Saúde não Especificada
Anteriormente, no total de R$250,00, atende os requisitos legais, devendo, por
conseguinte, ser restabelecida a dedução correspondente.
Assim, da analise efetuada, deverá ser restabelecida a dedução a titulo de
despesas médicas no total de R$9.713,82 (R$3.124,37 + R$6.137,85 + R$201,60 +
R$250,00).
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
46/49), arguindo contra a manutenção da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente, registramos que o interessado informa que o pagamento feito a
Clinica Médica de Ortopedia e Traumatologia T. Pontas (e-fls. 9), no valor de R$130,50, foi
lançado por lapso, concordando com a glosa por referir-se a tratamento médico de pessoa não
dependente do contribuinte.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000651/2008-63

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida com despesas médicas, no valor de R$
5.860,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em apertadíssima síntese, o interessado informa que, para atender as falhas
apontadas no julgamento inicial (falta de indicação do beneficiário do serviço e falta de endereço
do atendimento), buscou juntos aos profissionais a complementação destas informações via
emissão de novos recibos, declarações e outros documentos que resolvessem as pendências
apontadas.
Assim, estão acima resumidas as argumentações de defesa do recorrente.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 4):
Glosa do valor de R$ 15.704,32 indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O julgamento anterior motivou a manutenção das glosas das despesas médicas por
não terem sido informados o beneficiário do tratamento e/ou o endereço do local de sua
prestação.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.027 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000651/2008-63

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
A fim de cumprir as “exigências” formuladas pelo julgamento anterior, o
recorrente colaciona aos autos recibos, declarações, receituário médico e ficha de tratamento
odontológico (e-fls. 58/79), dos prestadores de serviços médicos e odontológicos.
Da análise da documentação acostada, entendo que o recorrente logrou êxito em
suprir as lacunas apontadas pela decisão anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas, no valor
total de R$ 5.860,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital